Tribunal: TJSP
Processo: 2021910-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS – Novo Código de Processo Civil que restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando no art. 1.015 as decisões que comportam impugnação por meio desta via – Acórdão proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS – Novo Código de Processo Civil que restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando no art. 1.015 as decisões que comportam impugnação por meio desta via – Acórdão proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" – Decisão que defere ou indefere a produção de provas que não é passível de questionamento por meio de agravo de instrumento – Questão a ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021910-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BUENA VISTA CLUB, é agravado CONSTRUTORA
EPURA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021910-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9492
2
VOTO No 9.492
Agravo de Instrumento n. 2021910-54.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Agravante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BUENA VISTA CLUB
Agravada: CONSTRUTORA ÉPURA LTDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECISÃO SANEADORA DO
PROCESSO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS
Novo Código de Processo Civil que restringiu as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, elencando no art. 1.015 as
decisões que comportam impugnação por meio desta via

Acórdão proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a
tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação” Decisão que
defere ou indefere a produção de provas que não é passível de
questionamento por meio de agravo de instrumento Questão a
ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação
ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido
liminar contra r. decisão que, em ação de indenização, fixou os pontos controvertidos e
deferiu a realização de prova para constatar se os vícios apontados no laudo já
produzido ainda persistem e se os demais vícios eventualmente não apurados naquele
laudo possuem origem construtiva ou decorrem de falta de manutenção.
O agravante faz um breve resumo dos autos de origem e
afirma que o despacho saneador indevidamente limitou “a perícia à mera constatação de
vícios e defeitos posteriores na obra e à conclusão se seriam, tais defeitos ou vícios,
defeitos de construção” (sic, fl. 05). Afirma, contudo, que desde a medida cautelar
destacou a necessidade de complementação do primeiro laudo, a fim de que fossem
avaliados os vícios, defeitos e problemas que necessitam de reforma, a viabilizar o
pedido de indenização, que é o objeto da ação.
Destaca que a ação de origem não se trata de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021910-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9492
3
fazer, discorrendo sobre a necessidade da complementação da perícia. Salienta a
imprescindibilidade da prova pericial, “para que sejam devidamente avaliados (leia-se:
precificados) os problemas descritos no libelo, em complementação ao laudo anterior,
apresentando-se o orçamento para a solução definitiva dos vícios já identificados no
laudo judicial homologado” (sic, fls. 11/12).
Argumenta que, mitigar o alcance da prova, significa negar
a devida e necessária comprovação da extensão do dano por ele sofrido.
Postula a concessão de liminar e o provimento do recurso,
determinando-se a apuração e orçamento dos valores necessários à reforma e/ou
correção dos vícios e defeitos já apontados e daqueles que porventura o sejam nesta
perícia.
É o relatório.
Este recurso sequer pode ser conhecido.
Afinal, certo que o novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015) restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando
em rol as decisões que comportam impugnação por meio desta via.
Note-se que assim dispõe o art. 1.015 do Código em vigor:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021910-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9492
4
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”.
Vê-se que a decisão saneadora do processo, que versa
sobre o deferimento ou indeferimento de produção de provas, não é passível de
impugnação por meio de agravo de instrumento, devendo tal questão ser arguida por
meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do
art. 1.009, § 1o, do CPC.
Saliente-se
que,
em
recente
julgamento
do
REsp
1704520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, assim decidiu o Col. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART.
1.015
DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015
do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do
referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021910-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9492
5
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as
"situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso
de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da
majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora
da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol
seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo,
mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz
para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não
será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque
o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos
jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal
das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica
firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas
hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo
Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da
presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021910-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9492
6
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que
tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(...)
É tarefa desta Corte, pois, conferir à regra do art. 1.015 do
CPC a interpretação que melhor se coaduna com a sua razão de existir e com as normas
fundamentais insculpidas pelo próprio CPC.
Nesse contexto, e como mencionado anteriormente, houve
uma escolha político-legislativa ao limitar o cabimento do agravo de instrumento,
adotando-se como critério, para a enunciação abstrata das hipóteses desde logo
recorríveis, aquelas “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura
em eventual recurso de apelação” (Parecer no 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital
do Rego).
É possível extrair desse critério que o recurso será cabível
em situações de urgência, devendo ser este o elemento que deverá nortear quaisquer
interpretações relacionadas ao cabimento do recurso de agravo de instrumento fora das
hipóteses arroladas no art. 1.015 do CPC.
(...)
Do estudo da história do direito processual brasileiro e de
como a questão é tratada no direito comparado, pode-se afirmar, com segurança, que a
urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão
incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a
impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do
processo.
Esse pilar deve ser examinado, ainda, em conformidade
com a mais contemporânea concepção do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, que, embora inicialmente concebido como o mero exercício do direito de
ação, passou a incorporar também o direito à tutela jurisdicional e de efetivo
acesso à justiça, de modo a “alcançar também a plena atuação das faculdades
oriundas do processo e a obtenção de uma decisão aderente ao direito material,
desde que utilizada a forma adequada para obtê-la”. (OLIVEIRA NETO, Olavo de;
MEDEIROS NETO, Elias Marques de; OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino de. Curso de
Direito processual civil: vol. 1, parte geral. 1a ed. São Paulo: Verbatim, 2015. p. 85).
A questão é mais bem explicitada por Fredie Didier Jr.:
Instaurado o processo (após o exercício do direito de ação),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021910-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9492
7
surgem novas situações jurídicas (situações jurídicas processuais). Algumas dessas
situações jurídicas compõem o conteúdo do direito de ação.
O direito à tutela jurisdicional, o direito a um procedimento
adequado, o direito a técnicas processuais adequadas para efetivar o direito afirmado, o
direito à prova e o direito de recorrer são corolários do exercício do direito de ação.
Todos são situações jurídicas que compõem o conteúdo eficacial do direito de ação.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 17a edição. Bahia: Jus
Podivm, 2015, p. 285).
(...)
De outro lado, a questão da urgência e da inutilidade
futura do julgamento diferido do recurso de apelação deve ser examinada também
sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de
retrocesso na pacificação dos conflitos.
Está na raiz etimológica de “processo”, derivada do latim
“procedere”, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar
para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de
processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está
intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões.
De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as
evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional
seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se
porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela
significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo,
porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do
julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero.
Dito de outra maneira: se o pronunciamento jurisdicional se
exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível
restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente.
(...)”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, g. n.)
Quer dizer, admite-se a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021910-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9492
8
JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. Em outras palavras, o
rol do art. 1.015 do CPC/2015 somente deve ser mitigado para as hipóteses em que a
discussão se mostrar inócua, caso postergada para o momento da interposição da
apelação ou contrarrazões de apelo.
No caso dos autos, vê-se que a decisão que saneou o
processo e indeferiu a produção de provas pode ser impugnada em momento posterior
(apelação ou contrarrazões). Isso porque, se ao final, a demanda for julgada a favor do
agravante, restará confirmada a inutilidade da prova agora pretendida. De outro lado,
caso a demanda seja julgada em seu prejuízo, evidente que poderá postular, em
preliminar de eventual recurso de apelação, pela sua produção, persistindo, pois, o
interesse e a utilidade pelo julgamento da questão (indeferimento das provas).
Neste mesmo sentido, já há precedentes desta Col. Câmara
(Agravo de Instrumento no 2007432-75.2019.8.26.0000, Rel. José Aparício Coelho Prado
Neto, DJ 30/01/2019; Agravo de Instrumento no 2182205-36.2018.8.26.0000, Rel. Piva
Rodrigues, DJ 07/02/2019; Agravo de Instrumento no 2218424-14.2019.8.26.0000, Rel.
Manoel Ribeiro, DJ 09/10/2019).
Logo, manifestamente inadmissível o presente agravo de
instrumento.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o
da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO.
ANGELA LOPES
Relatora